Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DIFERENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA.
1. Transitado em julgado o capítulo da sentença que condenou à devolução de verba incontroversa, é cabível o cumprimento provisório, ainda que pendente apenas recurso especial a fim de majorar a condenação.
2. O seguro-garantia não se confunde com o pagamento voluntário, de modo que não impede a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 520, §2°, do Código de Processo Civil.
3. Decisão monocrática revogada.
4. Liminar revogada.
5. Recurso conhecido e desprovido.